Tribunal: TJMT
Processo: 0002447-89.2013.8.11.0044
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002447-89.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO PASCOAL CREMA - CPF: 014.692.881-41 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NETONIO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 378.644.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), INACIO JOSE KRAEMER - CPF: 567.330.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DA SILVA - CPF: 550.631.441-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO
ARTIGO 14,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/03
-
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA
–
REJEIÇÃO
-

INDEFERIMENTO DA OITIVA DE DUAS TESTEMUNHAS ARROLADAS SIMULTANEAMENTE PELA ACUSAÇÃO E PELA DEFESA – ÓRGÃO MINISTERIAL QUE DESISTIU DA INQUIRIÇÃO COM INSISTÊNCIA DA DEFESA – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA OITIVA

E DA OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO –
2) MÉRITO –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, EM ESPECIAL PELA FALTA DE PROFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO APREENDIDA
– INVIABILIDADE -
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – LAUDO PERICIAL CATEGÓRICO ACERCA DA APTIDÃO DO INSTRUMENTO BÉLICO PARA PRODUZIR DISPAROS ALIADA À CONFISSÃO DO APELANTE NO SENTIDO DE QUE TRAZIA A ARMA CONSIGO DENTRO DO VEÍCULO -
APELO DESPROVIDO.

1)

Embora o acusado, no processo penal, tenha o direito à produção de prova, o magistrado tem discricionariedade para indeferir, motivadamente, aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, nos termos do art. 400, § 1.º, do Código de Processo Penal, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Na hipótese, além de não haver demonstração da imprescindibilidade da oitiva das testemunhas em referência, certo é que em tema de nulidade processual, em virtude do princípio
pas de nullité sans grief
e nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal,
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
, daí porque deve a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa ser rejeitada;

2)

De rigor a manutenção do édito condenatório se o acervo fático-probatório indica que o recorrente possuía plena ciência acerca da presença da arma de fogo no interior do automóvel e, em se tratando o tipo penal do
artigo 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
de crime de

perigo

abstrato
presume-se a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem.
Ademais, o próprio laudo pericial foi categórico em afirmar o estado de conservação ruim a regular da arma, mas que, sem prejuízo disso, mostrou-se apta a efetuar disparos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE THIAGO PASCOAL CREMA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

THIAGO PASCOAL CREMA
,
condenado
à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixadas à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em virtude da prática do crime tipificado no
artigo 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, recorre a este e. Tribunal de Justiça, irresignado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2.ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal n.º
0002447-89.2013.8.11.0044
–
código 53245
.

No bojo do mesmo
decisum
,
a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo MM. Juízo da Execução.

Por meio das razões recursais de ID 25293489,
THIAGO PASCOAL CREMA
levanta
preliminar
de
nulidade do processo por cerceamento de defesa
, tendo em vista o indeferimento da oitiva das testemunhas por ele arroladas. Em matéria de
mérito
, almeja ser
absolvido
,

ante a
insuficiência probatória
, em especial pela
falta de proficiência da arma de fogo apreendida
(ponto sobre o qual inclusive entende que o julgamento deveria ser convertido em diligência para poder impugnar o laudo pericial produzido).

Contrarrazões ministeriais ao recurso defensivo são vistas no ID 25293494, requerendo o seu integral desprovimento, a fim de se manter incólume a r. sentença proferida com amparo no conjunto probatório produzido, cuja conduta se subsome ao tipo do artigo 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 27433473, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo
desprovimento
do recurso, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINAR – DA NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora apelante, em suas razões recursais, levanta
preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa
, tendo em vista o indeferimento da oitiva das testemunhas por ele arroladas.

Quando da realização da audiência de instrução (ID 25291470 ao ID 25291471) o i. Órgão Ministerial manifestou desistência da oitiva das testemunhas
Telmon Batista de Freitas
e
Raimundo Xavier Sobrinho
, sendo dada a palavra à douta Defesa que, por sua vez, insistiu na oitiva das mesmas testemunhas.

Na sequência, assim decidiu o MM. Juízo
a quo
,
in litteris
:

“...Homologo o pedido de desistência formulado pelo Ministério Público. Não obstante a insistência da defesa do acusado Thiago Pascoal Crema na oitiva das testemunhas arroladas às fls. 145,
após os interrogatórios dos réus na presente audiência, diante das confissões detalhadas dos fatos que lhes foram imputados na denúncia, a prorrogação da instrução processual revela-se totalmente desnecessária e protelatória,

especialmente diante da indicação de testemunhas residentes em comarcas longínquas por parte da nobre defesa.

De acordo com o entendimento pacificado do STJ e STF “ao magistrado é facultado o indeferimento da produção de provas protelatórias, irrelevantes e impertinentes”, indiscutivelmente a hipótese dos autos, especialmente diante da demonstração por parte da defesa da imprescindibilidade da prova.

Neste sentido:

‘INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

1. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.

2. Na hipótese em apreço, verifica-se que foram declinadas justificativas plausíveis para a negativa de inquirição de testemunha referida na audiência de instrução e julgamento, que além de não ter tido a sua relevância declinada pela defesa, seria irrelevante para a comprovação dos fatos apurados na ação penal, inclusive porque o depoimento do qual teria ou não participado na fase policial foi confirmado em juízo, o que revela a inexistência de constrangimento ilegal a ser reparado nesta via.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.’

(STJ - RHC n.º 47.098-MG —Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - j. 09/06/15 – 5.ª T. - DJe 17/06/15).

Esta é a dicção do art. 400, § 1.º, do CPP, verbis:

‘Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

§ 1.º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.’

Assim sendo,
INDEFIRO o pedido formulado pela douta defesa
...”
(grifei – ID 25291470 – págs. 2/4).

Ou seja, embora o acusado no processo penal tenha o direito à produção de prova, o magistrado tem discricionariedade para indeferir, motivadamente, aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, nos termos do art. 400, § 1.º, do Código de Processo Penal, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte.

Na hipótese, além de não haver demonstração da imprescindibilidade da oitiva das testemunhas em referência, certo é que em tema de nulidade processual, em virtude do princípio
pas de nullité sans grief
e nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal,
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Com efeito, não obstante a i. Defesa sustentar que referidas testemunhas confirmariam a falta de proficiência da arma que era portada por
THIAGO PASCOAL CREMA
, o laudo pericial produzido nos autos atestou justamente o inverso, ao declinar que se mostrou apta a efetuar disparos, de modo que não houve prejuízo concreto decorrente do indeferimento da prova testemunhal em apreço, consistente na oitiva dos dois investigadores da polícia civil que realizaram o flagrante do apelante e demais corréus.

Com essas considerações,
rejeita-se
a preliminar de nulidade arguida.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
THIAGO PASCOAL CREMA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Circunstanciando os fatos, ressai dos autos que o ora apelante foi denunciado juntamente com Inácio José Kraemer, Netônio Rocha de Oliveira e Adriano da Silva, todos como incursos nas sanções do
artigo 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, porque no dia 20 de outubro de 2013, por volta das 12h25min, na MT 130, Km 65, município de Paranatinga-MT, portavam/transportavam arma de fogo de uso permitido e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

De acordo com o apurado, os agentes policiais estavam realizando diligências na região, quando abordaram os veículos S10, cor preta, placas KAD 7594 e Ford F1000, cor cinza, placas HQI 5930, logrando-se encontrar no interior destes os seguintes materiais bélicos:

- Um revólver calibre 22 oxidado de número aparentando 3183, cabo de madeira da marca TAURUS do Brasil;

- Uma espingarda calibre 22 raiada oxidada, cabo de madeira da marca CBC, com capacidade para uma munição, numeração inelegível;

-
Uma espingarda cartucheira calibre 28 oxidada, cabo de madeira sem numeração aparente com escritas “FULL CHOQUE”;

- Uma espingarda cartucheira calibre 20 oxidada, cabo de madeira sem numeração aparente;

- Nove cartuchos, calibre 20 intactos, sendo um de metal e os demais de plástico;

- Sete cartuchos de plástico, calibre 28, sendo um deflagrado e os demais intactos;

- Vinte e cinco munições, calibre 22 intactas e três deflagradas;

- Uma caixa com escritas “AVON NATURALS”, com uma certa quantidade de chumbo e balotes;

- Um vidro de plástico com as escritas “LEITE DE ROSAS” com uma certa quantidade de chumbo;

- Uma bola de cera utilizada para lacrar cartuchos recarregáveis;

- Três vidros de cor verde cana com uma certa quantidade de chumbo;

- Vários cartuchos de plástico e de metal de diversos calibres, deflagrados;

- Um pote preto com espoletas utilizadas para recarregar cartuchos.

Na mesma ocasião os então denunciados foram presos em flagrante delito e todo o material supramencionado apreendido, sendo consignado na exordial acusatória que todos ratificaram a propriedade dos artefatos.

De proêmio, registra-se que
a
materialidade
do ilícito tipificado no
artigo 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
encontra-se demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante de ID 25284986; Boletim de Ocorrência de ID 25284987; Termo de Fiança de ID 25284998; Auto de Apreensão de ID 25284998 e Laudo de Exame em Arma de Fogo e Munições de ID 25287965 ao ID 25287966.

No que concerne à
autoria delitiva
,
THIAGO
assumiu que estava na S10, bem como na posse da
espingarda cartucheira calibre 28 oxidada
, cabo de madeira sem numeração aparente com escritas “FULL CHOQUE” [não se lembrava se tinham cartuchos e ressaltou que a arma estava desmontada], cuja propriedade atribuiu ao seu genitor (já falecido) para uso exclusivo na fazenda, entretanto havia levado o referido material bélico para ir pescar no rio Batuvi, sendo abordado, juntamente com os demais corréus quando de lá retornavam.

Especificamente sobre a arma em referência, nominada de “Arma de Fogo 3” pelo laudo pericial produzido nos autos, assim foi descrita e examinada pelo
expert
,
in litteris
:

“...4.3 Arma de Fogo 3 Espingarda da marca “BOITO”, modelo “Cal. 28 Cam. 70 FULL CHOQUE”, apresentando as seguintes características: cano e bloco em material metálico, com acabamento oxidado, desgastado; telha e coronha confeccionadas de madeira, de cor marrom; soleira de borracha, de cor preta; com 1.135 mm de comprimento total; cano basculante, dotado de estrangulamento (choque), com alma lisa, medindo 712 mm de comprimento; sistema de carregamento por retrocarga; sistema de inflamação por percussão intrínseca; sistema de percussão central, indireta, com o percutor retrátil; e mecanismo de disparo de ação simples de tiro unitário simples. O número de série, que se encontrava impresso na porção anteroinferior do bloco, tratava-se, aparentemente, da seguinte numeração: “936667”. (Fotografias 1, 5, 6 e 7).

Quando foi recebida e examinada nesta Gerência, tal arma, que tinha uma bandoleira sintética de cor preta,
encontrava-se de ruim a regular estado geral de conservação.
Alojado na sua câmara de combustão havia um estojo de munição, de calibre nominal .28, da marca “CBC”, linha “Velox”, com marca de percussão na espoleta e oxidações na base metálica (fotografia 8).

(...)

Aos testes para verificar o funcionamento (eficiência) dos mecanismos de percussão e disparo, as armas questionadas apresentaram resultados satisfatórios. Das munições descritas, foram utilizados, no teste de eficiência
, dez (10) cartuchos de calibre. 22LR, quatro (04) de calibre .20 e
três (03) de calibre .28
. Por motivos de segurança, cartuchos recarregados artesanalmente não foram submetidos ao teste de eficiência. As munições testadas deflagraram normalmente suas cargas, exceto três (03) cartuchos de calibre .22LR, que deflagraram suas cargas somente após duas ou três tentativas.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, o Perito Criminal signatário conclui que
as armas questionadas, no estado em que se encontravam quando foram recebidas e examinadas nesta Gerência da Politec, mostraram-se capazes de realizar disparos (realizar os movimentos típicos dos mecanismos de disparo), de percutir e deflagrar cartuchos de munição compatíveis e de produzir tiros (produzir arremessos de projéteis)
...”
- grifei - ID 25287965 – págs. 3 e 5.

Portanto, o acervo fático-probatório indica que o recorrente possuía plena ciência acerca da presença da arma de fogo no interior do automóvel e, em se tratando o tipo penal do
artigo 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
de crime
de

perigo

abstrato
presume-se a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, para sua caraterização, de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem.

Ad
emais, o próprio laudo pericial foi categórico em afirmar o estado de conservação ruim a regular da arma, mas que, sem prejuízo disso, mostrou-se apta a efetuar disparos, inexistindo impugnação defensiva ao laudo, sendo inviável tal proceder neste momento, mediante conversão do julgamento em diligência, porquanto se assim pretendesse agir a i. Defesa, deveria ter feito no primeiro momento em que falou nos autos após a juntada do respectivo laudo, e não foram poucas as oportunidades (resposta à acusação; audiência de instrução e alegações finais orais).

Sopesando tudo isso, concluo que as provas carreadas nos autos são contundentes e incontroversas quanto à autoria do crime de porte de arma, assim como em relação à materialidade delitiva, inexistindo dúvidas acerca da responsabilidade do apelante pelo cometimento de tal ilícito e, por corolário, descabendo cogitar em absolvição, sendo
de rigor a manutenção do édito condenatório pelo crime do
artigo 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
.

CONCLUSÃO

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar de nulidade do processo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
THIAGO PASCOAL CREMA
, a fim de se manter incólume a r. sentença condenatória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2.ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal n.º
0002447-89.2013.8.11.0044
–
código 53245
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020